Tribunal: TJMT
Processo: 1040837-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040837-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CLEYDILAINE BATISTA FERREIRA - CPF: 042.664.021-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande e pelo Município de Várzea Grande-MT contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, e condenou o Município a garantir o fornecimento de água com intermitência máxima de 04 dias e realizar abastecimento emergencial por caminhões-pipa em caso de falha no fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Várzea Grande possui legitimidade passiva para figurar na condenação, considerando que não foi incluído no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande pode ser responsabilizado pela irregularidade no fornecimento de água potável nos bairros indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Ação Civil Pública foi proposta exclusivamente em face do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, não constando o Município no polo passivo da demanda.

2.

O Município de Várzea Grande, quando intimado para intervir nos autos, manifestou expressamente seu desinteresse no feito, não tendo sido regularmente citado como parte.

3.

A sentença que condena pessoa jurídica distinta daquela que figura no polo passivo da demanda viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF).

4.

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande é autarquia municipal com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo o órgão responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município.

5.

O fornecimento de água constitui serviço público essencial para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo obrigatória sua prestação de forma adequada, eficiente, segura e contínua, conforme art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A eventual responsabilidade da loteadora pela ausência de infraestrutura não exime a autarquia municipal de sua responsabilidade perante os consumidores quanto à prestação do serviço público essencial de fornecimento de água potável.

7.

É juridicamente possível a imposição de multa diária, de caráter cominatório, em caso de eventual descumprimento de obrigação de fazer, conforme previsto no art. 537 do CPC e no art. 11 da Lei Federal no 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Várzea Grande provido. Recurso do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande desprovido.

1.

A sentença que condena pessoa jurídica que não integra o polo passivo da demanda é nula por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.

O Departamento de Água e Esgoto, como autarquia municipal responsável pelo serviço de abastecimento de água, não pode se eximir de sua responsabilidade pela prestação adequada do serviço público essencial, ainda que haja eventual responsabilidade da loteadora pela ausência de infraestrutura básica.

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 5o, LIV e LV; CF, art. 30, V; CF, art. 37, §6o; CDC, art. 22; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 506; CPC, art. 537; Lei no 7.347/1985, art. 11; Lei no 7.783/1989, art. 10, I; Lei no 11.445/2007, art. 2o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020308-28.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 08/05/2023; TJMT, N.U 0017546-61.2016.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Maria Erotides Kneip, Julgado em 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A ação foi proposta originalmente apenas em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (DAE/VG), visando compelir o órgão a regularizar o fornecimento de água potável nos bairros Jardim Paiaguás, Jardim Petrópolis, Jardim dos Estados, Condomínio Origem e Chapéu do Sol, situados no Município de Várzea Grande.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar, determinando ao requerido a obrigação de fornecer água com intermitência máxima de quatro dias ou, alternativamente, abastecimento por caminhão-pipa no prazo máximo de dois dias após solicitação. Posteriormente, diante do noticiado descumprimento da decisão liminar, foi aplicada multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

No decorrer do processo, o Município de Várzea Grande foi indevidamente citado, tendo se manifestado para informar sua ilegitimidade passiva, ressaltando que não integrava o polo passivo da demanda e que a prestação dos serviços de abastecimento de água é responsabilidade exclusiva do DAE/VG.

Ao final, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, e confirmou a liminar concedida e, no mérito, condenou o Município de Várzea Grande (e não o DAE/VG) à obrigação de fazer consistente em: 1) garantir o fornecimento de água com intermitência máxima de 04 (quatro) dias, com pressão suficiente para abastecer as caixas d'água domiciliares em todos os bairros apontados; e 2) realizar o abastecimento emergencial, por meio de caminhões-pipa, no prazo máximo de 02 (dois) dias após o protocolo da solicitação, sempre que houver falha no fornecimento superior ao prazo fixado, mantendo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

O Município de Várzea Grande-MT interpôs recurso de apelação e pleiteia pelo

reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de citação válida e por violação ao contraditório e à ampla defesa, com anulação da sentença em relação ao Município; alternativamente, requereu o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito em relação ao ente municipal. Por fim, requereu o provimento do recurso de apelação, para que seja afastada a condenação indevidamente imposta ao Município, considerando a ausência de responsabilidade direta pelo serviço.

O Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, por sua vez, interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, requereu que seja reconhecida a responsabilidade primária da Imobiliária Petrópolis, além da exclusão da multa diária. Por fim, requereu o reconhecimento das medidas já implementadas pelo DAE/VG.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso do Município de Várzea Grande-MT, apenas para que a obrigação de fazer seja imposta ao requerido na demanda, sendo o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, e pelo desprovimento do recurso interposto pelo DAE/VG.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Várzea Grande-MT, para a reforma da sentença em relação ao dispositivo, para que a obrigação de fazer seja imposta ao requerido na demanda, sendo o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo DAE/VG.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE--MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que

julgou procedente o pedido formulado

na inicial e confirmou a liminar a fim de:

“condenar o Município de Várzea Grande a obrigação de fazer consistente em: 1) Garantir o fornecimento de água com intermitência máxima de 04 (quatro) dias, com pressão suficiente para abastecer as caixas d’água domiciliares em todos os bairros apontados; e 2) Realizar o abastecimento emergencial, por meio de caminhões-pipa, no prazo máximo de 02 (dois) dias após o protocolo da solicitação, sempre que houver falha no fornecimento superior ao prazo fixado; Manter a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do id. 138045776, em caso de descumprimento, limitada inicialmente a 90 (noventa) dias, sem prejuízo de revisão. Isento de custas judiciais e despesas processuais. (...)”

Pois bem. Em análise, verifico

que o recurso interposto pelo Município de Várzea Grande-MT merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, a Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público Estadual exclusivamente em face do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, e não consta o Município de Várzea Grande-MT no polo passivo da demanda.

No decorrer do processo, o juízo
a quo
intimou o Município de Várzea Grande-MT para intervir nos autos, caso tivesse interesse, tendo o ente municipal se manifestado expressamente informando seu desinteresse no feito, conforme consta no ID 306748375.

Não obstante tal manifestação, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença e condenou diretamente o Município de Várzea Grande ao cumprimento das obrigações de fazer, e não o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, que era a parte legítima da lide.

Trata-se, portanto, de evidente erro material da sentença, que condenou pessoa jurídica distinta daquela que figurava no polo passivo da demanda, em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. No caso em tela, o Município de Várzea Grande-MT não foi incluído no polo passivo da ação, não tendo sido regularmente citado como parte, o que configura sua ilegitimidade passiva para figurar na condenação.

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil dispõe que "
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
". Sendo assim, não poderia a sentença condenar o Município de Várzea Grande, que não integrava a relação processual como parte.

Ressalte-se que o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG é autarquia municipal com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo o órgão responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Várzea Grande-MT, conforme estabelecido na Lei Municipal no 1.733/1997, com as alterações da Lei no 1.866/1998.

Portanto, o recurso interposto pelo Município de Várzea Grande-MT merece provimento para reformar a sentença, a fim de

excluir

o ente municipal da condenação e para determinar que as obrigações de fazer sejam impostas ao Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, o recurso interposto pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG não merece provimento.

O DAE/VG defendeu a ausência de sua responsabilidade direta, sob a alegação de que a falta de água se deu pela ausência de infraestrutura básica no bairro Jardim Petrópolis, atribuindo a responsabilidade primária à Imobiliária Petrópolis. Além disso, alegou a existência de limitações orçamentárias e do impacto coletivo, argumentou que "
a extensão da rede de abastecimento de água para atendimento ao bairro Jardim Petrópolis representa um custo estimado superior a R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais)
".

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento.

Em primeiro lugar, o DAE/VG não demonstrou que as interrupções no fornecimento de água potável à população do Município de Várzea Grande-MT, especificamente nos bairros Jardim Paiaguás, Jardim Petrópolis, Jardim dos Estados, Condomínio Origem e Chapéu do Sol, tenham se dado exclusivamente em virtude de eventuais falhas estruturais no Jardim Petrópolis.

É fato notório a deficiência do fornecimento de água aos moradores do município de Várzea Grande-MT, não só nos bairros indicados neste processo, mas em toda a cidade. Os bairros periféricos, principalmente, sofrem há anos com a irregularidade no abastecimento de água, conforme amplamente noticiado pela imprensa local.

Por se tratar de serviço público de interesse local, o saneamento básico é de titularidade do Município, competindo-lhe organizar e prestar os respectivos serviços, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a teor do art. 30, V, da Constituição da República. No caso em análise, tal serviço é prestado pela autarquia municipal DAE/VG, que possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

Destaca-se que a ausência de sistema de abastecimento de água contribui diretamente para a disseminação de doenças graves, trazendo ainda diversos transtornos à população. Outrossim, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, e, conforme demonstrado nos autos de origem, atualmente, a Autarquia Municipal presta parcialmente os serviços de captação e tratamento de esgoto.

O fornecimento de água constitui serviço público essencial para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, assegurado constitucionalmente. O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
". E, no seu parágrafo único, dispõe que, nos casos de descumprimento dessas obrigações, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las.

A Lei no 7.783, de 28/06/89, define em seu art. 10, inciso I, que o tratamento e abastecimento de água são considerados serviços ou atividades essenciais. Ademais, a Lei n.o 11.445/07 estabelece as linhas básicas do referido serviço público, dispondo a respeito dos princípios que devem regê-lo, em seu art. 2o, incisos III e IV.

Quanto à alegação de que a responsabilidade pela ausência de infraestrutura seria da loteadora Imobiliária Petrópolis, tal argumento não exime o DAE/VG de sua responsabilidade perante os consumidores. Ainda que a loteadora tenha obrigações quanto à implantação da infraestrutura básica, conforme previsto na Lei no 6.766/79, isso não afasta o dever da autarquia municipal de prestar o serviço público essencial de fornecimento de água potável.

A eventual responsabilidade da loteadora pode ser apurada em ação própria, inclusive mediante ação regressiva, mas não pode ser utilizada como justificativa para a não prestação de um serviço público essencial à população.

Em relação à fixação de astreintes, o apelante defende que deve ser afastada, por tal medida ser contrária às normas vigentes. Contudo, o art. 537 do Código de Processo Civil e o art. 11 da Lei Federal no 7.347/1985 preveem expressamente a possibilidade de fixação de multa diária para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Portanto, é perfeitamente e juridicamente possível a imposição de multa diária, de caráter cominatório, em caso de eventual descumprimento de obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SANITÁRIA DE ESGOTO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PREVISÃO CONTRATUAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA PRORROGADO PARA APÓS O ATENDIMENTO DAS PROVIDENCIAS CABÍVEIS AO MUNICÍPIO. ASTREINTES AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE RETIFICADA. O saneamento básico é serviço público essencial, e por essa razão deve ser garantido e zelado pelos entes federativos e pelas respectivas concessionárias de serviço público em sua integralidade e universalidade, conforme previsão do art. 23, IX, da Constituição Federal, sendo admitido o controle judicial quando demonstrada a indevida omissão de dever constitucionalmente garantido. A não execução das obras de construção da rede de tratamento de esgoto sanitário nos termos previstos no contrato de concessão e a falha na prestação de serviço de fornecimento de água de forma contínua, autorizam o deferimento da medida liminar. (...)" (N.U 1020308-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – DIREITO FUNDAMENTAL – INTERVENÇÃO DEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NO CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL DE VALORES FUNDAMENTAIS – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO INVIÁVEL – ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA. (...) Em se tratando de matéria que envolve política pública, a intervenção judicial, se necessária, deve ser mínima, sempre em defesa e para garantir direito fundamental. Tendo em vista ser a água um bem de primeira necessidade, diretamente relacionada ao direito à saúde e à vida, deve o Poder Judiciário, excepcionalmente, intervir, a fim de garantir direito fundamental insculpido em nossa Constituição Federal. Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes, a determinação pelo Poder Judiciário na obrigação do Poder Público para garantir o abastecimento do serviço de água, em observância da proteção à vida dos administrados, e, diante da violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade, como no presente caso em concreto, cabível a condenação por danos morais coletivos. (...)" (N.U 0017546-61.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Portanto, o recurso interposto pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG não merece provimento, devendo ser mantida a condenação às obrigações de fazer determinadas na sentença, com a ressalva de que tais obrigações devem ser impostas ao DAE/VG, e não ao Município de Várzea Grande.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, em consonância com

parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Várzea Grande-MT, para reformar a sentença em relação ao dispositivo, e determinar que a obrigação de fazer seja imposta ao requerido na demanda, sendo o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande-MT, Autarquia Municipal que participou regularmente no polo passivo, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, mantendo a condenação às obrigações de fazer determinadas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025